Tribunal: STF
Processo: HC 60363
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
"HABEAS CORPUS". REVOGAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. EM HIPÓTESE
ENQUADRAVEL NO ART. 777, DO CPP., CABE AO TRIBUNAL ORDENAR O EXAME
PARA A VERIFICAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE, E NÃO AO JUIZ DE
DIREITO, ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO PELA CORTE. CONCESSÃO, EM
PARTE, DO "HABEAS CORPUS", APENAS, PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE
ALÇADA, QUE SE DEU POR INCOMPETENTE ARQUIVANDO OS AUTOS DO PEDIDO,
QUE OS REMETA A APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MESMO ESTADO.